Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Processo : 0713091-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152032704 dos autos originários n. 0720242-26.2021.8.07.0003) que, em ação de inventário, indeferiu o requerimento para alienação judicial dos bens a inventariar. Ainda, consignou que, geralmente, o pagamento do ITCMD deve ocorrer antes de proferida sentença, “sob pena de não ser mais possível a isenção e de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos”. Fundamentou o juízo singular: 1. Com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 0720029-20.2021.8.07.0003, que tramitou na 3a Vara de Família de Ceilândia/DF (ID no 150313570), este processo volta a tramitar. Verifico que na sentença foi reconhecida a união estável do inventariado ELMAR e LINDACILVA ALVES DO NASCIMENTO, no período compreendido entre 12/10/2010 e 24/04/2021 (data de falecimento do inventariado). De consequência, LINDACILVA é companheira supérstite e única herdeira do inventariado ELMAR (art. 1.829, II, do Código Civil), pois os ascendentes de ELMAR são pré-mortos, de forma que, ao contrário do que foi determinado no ID no 109702350, item 5, o quinhão de ELMAR na herança de seus genitores não mais se transmite a seus irmãos. 2. Indefiro o pedido de alienação judicial dos bens (ID no 150313566), pois a alienação dos bens só pode ser realizada antes da deliberação da partilha, que já ocorreu neste processo (ID no 109702350), embora essa deliberação necessite de correção em virtude da sentença mencionada no item 1. Além disso, todas as partes são maiores e capazes, de forma que a alienação dos bens poderá ser realizada diretamente pelos envolvidos após a partilha, sem qualquer prejuízo, não havendo necessidade de alienação judicial no curso do inventário, que só serviria para retardar desnecessariamente o encerramento do processo. 3. Evidentemente, com o ingresso de nova herdeira (LINDACILVA), não será mais possível destinar os veículos com exclusividade às herdeiras AURENI e VERA LÚCIA, na forma da proposta inicial (ID no 102672893, p.13), impondo-se a partilha desses automóveis entre todos os herdeiros. 4. Assim, remeta-se o processo ao contador para elaboração do esboço de partilha, observando-se que: [...] 5. Observem os interessados que o pagamento ou isenção do ITCD deve ocorrer, via de regra, antes de proferida a sentença (art. 17, inciso II, do Decreto no 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital no 3.804/2006), sob pena de não ser mais possível a isenção e de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos (art. 20 do mesmo decreto). 6. Pronto o esboço: a) Intimem-se os interessados para se manifestarem em 15 dias, devendo a inventariante apresentar, no mesmo prazo, as certidões negativas de débito dos imóveis e dos veículos; b) Após, conclusos para sentença. Os agravantes sustentam, inicialmente, a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.074 do STJ, de modo que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Insurgem-se em face do esboço da partilha, bem como da responsabilidade pelo pagamento do IPTU dos imóveis a serem partilhados. Alegam que o agravante José Antônio Oliveira da Silva e a agravada fazem uso exclusivo dos imóveis do acervo do espólio e, por isso, nada mais justo que arquem com o débito tributário, mediante abatimento de seus quinhões hereditários. Declaram que “o espólio possui dois bens imóveis cujas avaliações demonstram ser absolutamente suficientes para suportar o recolhimento dos impostos devidos, custas processuais e os ITCDs incidentes”, o que, “aliado à urgente necessidade de utilizar os numerários para a quitação de uma série de impostos”, justifica a alienação, “em homenagem aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para “determinar a liberação, imediata e integral, ou, alternativamente, a liberação de pelo menos o imóvel de menor valor que compõe o acervo hereditário e os dois veículos do acervo” e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. A decisão atacada não tratou sobre a imposição de responsabilidade pelo pagamento de IPTU ao agravante José Antônio Oliveira da Silva e à agravada pelo uso exclusivo dos imóveis do acervo hereditário, tampouco acerca da retificação do esboço de partilha para que incidam as dívidas do inventariado Elmar Oliveira da Silva sobre o respectivo quinhão hereditário. Com efeito, em razão da inclusão no inventário da agravada, companheira supérstite e única herdeira do inventariado ELMAR, a decisão atacada apenas determinou remessa dos autos ao Contador Judicial para elaboração de esboço de partilha, observando-se essa nova realidade, após o que os interessados serão intimados para manifestação, ficando claro que os pleitos acima, além de não terem sido submetido a exame do juízo originário, ainda não foram apreciados. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Essa a hipótese dos autos, pois os agravantes pleiteiam, liminarmente, a venda judicial de todos os bens que integram o monte partilhável ou, pelo menos, do imóvel de menor valor e dos dois veículos do acervo hereditário, para pagamento de débitos fiscais e tributários do espólio, providência que, caso seja deferida em sede liminar, em tese, não poderá ser revertida se, ao final, for negado provimento ao recurso. Ademais, como anotado na decisão combatida, a partilha está em fase bastante adiantada, dependendo, no momento, de retificação do esboço de partilha para contemplar o direito da companheira supérstite e única herdeira do inventariado ELMAR, a aqui agravada, LINDACILVA. Nesse contexto, forçoso pontuar que a alienação antecipada de bens antes da partilha é autorizada em situações excepcionais, para evitar a deterioração do bem ou para liquidação de dívidas comprovadas do espólio. Além disso, a princípio, é indispensável anuência de todos os herdeiros. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VENDA. IMÓVEL. HERANÇA. ANTERIORIDADE. PARTILHA. DÍVIDA. ESPÓLIO. ANUÊNCIA. HERDEIROS. 1. O inventariante poderá alienar bens da herança, durante a tramitação do inventário, mediante autorização judicial, desde que devidamente justificado seu intento (art. 619 CPC). 3. Por ser medida excepcional, a alienação de bens do espólio antes da partilha requer a anuência de todos os herdeiros. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1652517, AGI 0726110-57.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 9/12/2022, DJe de 23/1/2023. Grifado) Daí, ausente a probabilidade do direito. Também não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, os agravantes sequer mencionam em que consistiria o periculum in mora. A mera argumentação acerca da eventual demora na realização da partilha é insuficiente para que se antecipe os efeitos da tutela recursal. De mais a mais, como precitado, há notícia de que, tão logo, retornem os autos da contadoria com o esboço da partilha, será proferida sentença. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a análise compatível com a estreita via do agravo de instrumento. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator